Tribunal: TJBA
Processo: 0561898-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561898-51.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO ALMEIDA NEVES e outros

Advogado(s)
:
DIANA PEREZ RIOS, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, LARA DE COUTINHO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE
COBRANÇA
. POLICIAL MILITAR INATIV
O
. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE
2
º SARGENTO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º SARGENTO. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR
(
1º TENENTE
)
. REGRA DE PARIDADE ESTABELECIDA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 23161238,
afirma
ndo

que
quando na ativa possuía a graduação de 2º Sargento, e, por conta das alterações efetivadas pelas Leis 7.145/1997 e 7.990/2001, deveriam ser aposentados na patente de 1º Sargento, percebendo a remuneração da patente de 1º Tenente.

2.
No presente caso, os
Apelantes
ocuparam o posto de
2º Sargento
, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º
Sargento
PM, conforme demonstram os documentos colacionados
aos ids.
23161223 e 23161224.

3.
Porém, conforme previsto no ordenamento e correta interpretação da norma, a graduação de
2º Sargento
deveria ser extinta à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, por motivo de transferência para reserva, reforma, morte, exoneração, demissão ou promoção, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo do benefício de policiais transferidos para a inatividade.

4.
Com efeito, fazem
jus
os
Apelantes
ao direito da reclassificação postulada, para o posto hierárquico de 1°
Sargento
, com os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior, no caso a de
1º Tenente
, a teor do quanto disciplinado no art. 92, III, da Lei 7.990/2001.

5.
Nesse diapasão, fica também assegurado o direito do
s Apelantes
de receber as diferenças devidas,
respeitada a prescrição quinquenal
, devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

6
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA

para
reformar
a sentença

e determinar que o Apelado revise os seus proventos de aposentadoria, levando em consideração a graduação imediatamente superior, correspondente à de 1º Tenente, com o pagamento das diferenças devidas de forma retroativa, respeitando-se a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, ex vi do art. 3º da EC nº 113/2021. Condeno, ainda, em honorários advocatícios, os quais deverão ser
apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561898-51.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERASMO ALMEIDA NEVES e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.